Tribunal: TJDFT
Processo: 0743219-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743219-16.2024.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA, RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOELSON PEREIRA DE ALMEIDA, JOEL PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: KAIO MORENO PEREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KAIO MORENO PEREIRA MARTINS em favor de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, face à conversão em preventiva da prisão em flagrante dos pacientes, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal). Em síntese, o impetrante sustenta a falta dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando o seu caráter excepcional, ao tempo em que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e o devido processo legal, a exemplo de proibição de aproximação de áreas que contenham o objeto do suposto furto ou monitoramento eletrônico, e afirma que os pacientes têm endereço fixo, identificação civil regular, ocupação lícita e não possuem maus antecedentes, bem como têm filhos e companheiras que deles são dependentes. Também afirma que o decreto prisional amparou-se em argumentos genéricos e superficiais, pedindo, por fim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, porquanto a decisão que decretou a custódia cautelar, proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia nos autos do processo n. 0737281-37.2024.8.07.0001, alinhou fundamentos suficientes para a sua imposição, nos seguintes termos: Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam subtraído em torno de 120 metros de cabos de fio de cobre, em local movimentado e em plena luz do dia. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar. Além disso, a quantidade do bem subtraído e os instrumentos utilizados para o cometimento do furto demonstram o profundo envolvimento dos custodiados com esta prática delitiva, a qual tem se sido corriqueira no Distrito Federal, causando danos à coletividade, visto que, muitas das vezes, se vê privada de serviços de telefonia, internet e energia. Desse modo, torna-se necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 209868379, autos de origem - Destaquei) A leitura da denúncia, por si só, denota o que bem destacado pela autoridade judicial que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão cautelar, ao revelar o furto de cabos elétricos no SHCSW 300, Bloco S, Substação da Telefônica OI, Setor Sudoeste, antes das 10h da manhã, em cerca de 120 metros, tendo estacionado um veículo Fiat/Fiorino “com a traseira voltada para duas galerias subterrâneas da empresa OI”, indicando certa prática na conduta ilícita, seguindo-se que “um funcionário da área de segurança da empresa avistou toda a ação dos denunciados e fotografou os carros ali parados, e acionou a polícia militar” (id 210780516, autos originários). No quadro, aparentemente estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, considerada a necessária garantia da ordem pública derivada da periculosidade dos pacientes, acusados de prática criminosa que, infelizmente, tem sido recorrente em nossa Capital, de furto de cabos elétricos, como amplamente divulgado pela imprensa local. Há materialidade e indícios suficientes da autoria, bem como o risco da reiteração delitiva, dadas as referidas circunstâncias em que ocorreu o fato, ao mesmo tempo em que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública, sem prejuízo de reanálise no julgamento do mérito do writ. Por fim, anoto o entendimento pretoriano no sentido de que eventuais condições favoráveis dos acusados, por si só, não autorizam a liberdade provisória, quando verificados os requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator